Tribunal: TJSP
Processo: 2256426-14.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em incidente de cumprimento de sentença em que não houve impugnação pela embargada – Não cabimento – Fazenda Pública que está impossibilitada de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em incidente de cumprimento de sentença em que não houve impugnação pela embargada – Não cabimento – Fazenda Pública que está impossibilitada de promover o pagamento espontâneo do valor cobrado, em razão do regime especial de pagamentos judiciais ao qual se submete – Instauração de incidente de cumprimento de sentença, sem o oferecimento de impugnação, não enseja a fixação de verba honorária em prol dos embargantes – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados, com imposição de multa.